Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Lúcia Gomes da Costa – (processo no 0713395-26.2022.8.07.0018), acolhera parcialmente a impugnação que aviara, fixando o valor do crédito exequendo em R$10.825,43 (dez mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos). Ademais, resolvendo os aclaratórios opostos pelas partes, dera-lhes provimento, sem agregar-lhes efeitos infringentes[2], apenas para refutar a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva ad causam que arguira o ente público. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a Fundação Hospitalar do Distrito Federal fora extinta e os seus servidores passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, havendo o ente distrital assumido as obrigações da extinta fundação. Ademais, o Juízo singular pontuara que o ente federado não arguira a preliminar de ilegitimidade na fase de conhecimento e, considerando que os pedidos foram julgados procedentes nos termos em que originalmente formulados, tratar-se-ia a preliminar aventada de matéria já alcançada pela preclusão definitiva, não havendo que se falar, portanto, em impertinência subjetiva para integrar a lide. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a que seja reconhecida a ilegitimidade ativa e passiva dos litigantes, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença aviado pela agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, sustentara a ausência de pertinência subjetiva das partes para comporem os vértices processuais, porquanto o título exequendo condenara apenas o Distrito Federal ao pagamento de auxílio alimentação, ao passo em que a agravada, entre os anos de 1996 e 2000, era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal. Assinalara, demais disso, que o fato de ter o Distrito Federal, posteriormente, sucedido a referida fundação em todos os direitos, deveres e obrigações não é circunstância capaz de infirmar a ilegitimidade da agravada, pois que a mencionada obrigação jamais fora de responsabilidade da Fundação Hospitalar do Distrito Federal – que não figurara no polo passivo da ação coletiva no 32159/97 –, não sendo possível, por conseguinte, que a fundação transferisse ao Distrito Federal uma obrigação que jamais possuíra. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Lúcia Gomes da Costa – (processo no 0713395-26.2022.8.07.0018), acolhera parcialmente a impugnação que aviara, fixando o valor do crédito exequendo em R$10.825,43 (dez mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos). Ademais, resolvendo os aclaratórios opostos pelas partes, dera-lhes provimento, sem agregar-lhes efeitos infringentes[3], apenas para refutar a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva ad causam que arguira o ente público. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a Fundação Hospitalar do Distrito Federal fora extinta e os seus servidores passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, havendo o ente distrital assumido as obrigações da extinta fundação. Ademais, o Juízo singular pontuara que o ente federado não arguira a preliminar de ilegitimidade na fase de conhecimento e, considerando que os pedidos foram julgados procedentes nos termos em que originalmente formulados, tratar-se-ia a preliminar aventada de matéria já alcançada pela preclusão definitiva, não havendo que se falar, portanto, em impertinência subjetiva para integrar a lide. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a que seja reconhecida a ilegitimidade ativa e passiva dos litigantes, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença aviado pela agravada. Inicialmente, cumpre destacar que o objeto deste agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa e passiva das partes para litigarem no bojo da pretensão executória aviada pela agravada. Nesse sentido, sustentara o agravante, em síntese, que o título exequendo é originário de condenação que sofrera volvida ao pagamento de auxílio alimentação em favor dos agentes públicos integrantes do seu quadro de pessoal, ao passo em que a agravada, entre os anos de 1996 e 2000, era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica dotada de autonomia defronte à unidade federativa. Assinalara que, assim, a agravada não teria sido alcançada pelos efeitos da sentença coletiva, carecendo de legitimidade ativa. Nessa mesma linha de intelecção, argumentara ainda que não teria legitimidade passiva para integrar o cumprimento de sentença deflagrado, pois a agravada não integrava seu quadro de servidores à época da germinação do título executivo. Assim pontuado o objeto do agravo, da análise perfunctória dos requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado extrai-se que a defesa processual renovada pelo agravante, almejando a afirmação da carência de ação da agravada, não se reveste de sustentação. A respeito da problemática em evidência, insta salientar que a legitimidade para compor as angularidades processuais no ambiente de cumprimento individual de sentença coletiva é orientada pela designação do sujeito processual contra quem sobrepujara édito condenatório (legitimidade passiva) e dos titulares dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos que, por sua vez, restaram alcançados pelo ato sentencial transitado em julgado (legitimidade ativa). Com efeito, a pertinência subjetiva dos beneficiados e alcançados pelo título, assim como daquele que deverá adimplir a obrigação plasmada na sentença, depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença (processo no 0713395-26.2022.8.07.0018), a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA/DF em desfavor do agravante. Na ocasião, o ente sindical alegara, em síntese, que a Lei Distrital no 786/1994 instituíra o benefício alimentação em favor dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por força do Decreto Local no 16.990/1995, sob o fundamento de que o ente distrital estaria a atravessar dificuldades financeiras. Os pedidos formulados na demanda coletiva foram acolhidos em parte nos seguintes termos, verbis: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.”[4] “Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/1916”[5] Alinhavados os contornos do título exequendo, diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas, confira-se[6]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Nota-se, pois, que os servidores das fundações públicas locais estão incluídos no grupo que forma as categorias que são representadas pelo SINDIRETA-DF, ficando patente que a causa de pedir incluíra os agentes estatais pertencentes às fundações, alcançando, portanto, a agravada, que era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Deve ser salientado, ademais, que, com a extinção da Fundação Hospitalar, os servidores foram incorporados ao quadro permanente do Distrito Federal (Decreto no 21478/2000), passando a ser beneficiados pelo título coletivo diante da legitimidade conferida aos sindicatos para representar toda a categoria de servidores públicos. Ora, a agravada, a par de deter a condição de servidora pública, fora transposta para os quadros de servidores do Distrito Federal, sendo, sob qualquer ótica, beneficiada pelo título que se aperfeiçoara. Há que ser assinalado, demais disso, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pelo próprio beneficiário, após a constituição do título coletivo. Conforme pontuado, a agravada era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal à época dos fatos, ficando patente que fora alcançada e beneficiada pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Assinala-se, ainda, que o Distrito Federal detém legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, tendo em vista que o título executivo debitara a condenação exclusivamente em seu desfavor. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, em situação em tudo similar a envolver os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. A exequente é servidora pública aposentada no cargo de auxiliar de educação da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 16/03/1990, o que lhe confere legitimidade para propositura individual da execução de sentença. (...)9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (....) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.” (Acórdão no 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022) Por fim, cumpre salientar que, a par de inexorável a legitimidade da agravada para compor a angularidade ativa do cumprimento de sentença que deflagara e, lado outro, da pertinência subjetiva do Distrito Federal para integrá-lo como devedor da obrigação patrimonial perseguida, a alegação aventada pelo agravante no sentido de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso, estando preclusa a oportunidade para se insurgir contra a qualificação do título. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada, tendo em conta sua amplitude subjetiva e a representatividade assegurada ao sindicato. Ressalte-se, demais disso, que a suspensão do benefício alimentação decorrera de um ato normativo originário do Distrito Federal. Assim, o próprio ato ilícito imputado à Administração Pública servira de fundamento para que sofresse os influxos que culminara na responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos aos agentes estatais afetados pelo Decreto, independentemente da pessoa jurídica à qual estariam vinculados. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que agravante aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal, o que não sobejou demonstrado no caso concreto. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão nos autos de origem (processo n° 0713395-26.2022.8.07.0018) - ID 140309172 (fls. 170/172). [2] - Decisão nos autos de origem (processo n° 0713395-26.2022.8.07.0018) - ID 145698586 (fls. 195/196). [3] - Decisão nos autos de origem (processo n° 0713395-26.2022.8.07.0018) - ID 145698586 (fls. 195/196). [4] - Sentença colacionada nos autos de origem (processo n° 0713395-26.2022.8.07.0018) - ID 134005810 (fls. 50/55 – páginas 3/8). [5] - Sentença em EMD colacionada nos autos de origem (processo n° 0713395-26.2022.8.07.0018) - ID 134005810 (fls. 56/57 – páginas 9/10). [6] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta.